Tribunal: TJBA
Processo: 8041919-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041919-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILENO FERNANDO ARAUJO

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGO CAMERA SOARES

AGRAVADO: GILSON DE ARAUJO PRATA e outros

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, LUIZA MACEDO DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DE UMA DAS
RÉS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. HERDEIROS INDICADOS PELA PARTE AUTORA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL REGULAR. ART. 313, § 2º, I, DO CPC. DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão do falecimento de corré, sob o fundamento de que a parte autora já havia promovido a indicação de herdeiras habilitadas à substituição processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia recursal reside em aferir se a morte de uma das rés impõe, de forma automática, a suspensão do processo, ou se é válida a continuidade do feito mediante citação dos herdeiros, independentemente da abertura de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Conforme o art. 313, § 2º, I, do CPC, a morte do réu impõe ao autor o ônus de promover a citação do espólio ou dos herdeiros. No caso, comprovada a tempestiva indicação dos sucessores pela parte autora e determinada sua citação, inexiste nulidade na manutenção do curso processual. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à desnecessidade de inventário para a substituição processual dos herdeiros. Questões sobre o regime de bens ou partilha demandam análise de mérito no juízo de origem, não sendo cabíveis em sede de agravo.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos legais aplicados:
arts. 75, VII, 110 e 313, § 2º, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.600.735/PR, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 05/09/2016; TJ-MG, AI 3221803-64.2023.8.13.0000, rel. Des. Eveline Felix, j. 07/05/2024; TJ-PR, AI 0107683-75.2023.8.16.0000, rel. Des. Dartagnan Serpa Sa, j. 22/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8041919-12.2023.8.05.0000
, oriundo desta Capital, em que figura como Agravantes
GILENO FERNANDO ARAUJO
e, na qualidade de Agravado,
GILSON DE ARAUJO PRATA
e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Terceira
Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões,
de de 2025
.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA